Tribunal: TJDFT
Processo: 0004176-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Na presente hipótese foi proferida decisão que "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação civil pública que declarou a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), sob o fundamento de existência de remissão do crédito em decorrência da promulgação da Lei local no 4.732/2011.
2. É inadmissível, em regra, o proferimento de nova sentença na fase de cumprimento, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal para que o recurso seja conhecido.
3. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1o da Lei no 7.347/1985.
4. No caso de condenação decorrente de responsabilidade por dano ao patrimônio público (art. 1o, inc. VIII, da LACP), ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária.
5. No caso em análise o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei local no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei local no 4.732/2011.
6. O argumento a respeito da improcedência do pedido formulado em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (ADI n° 2012.00.2.014916-6), proposta justamente para questionar a constitucionalidade da Lei local no 4.732/2011, é inservível no presente caso, pois o crédito pretensamente objeto de remissão, na hipótese, não decorre de TARE instituído pela referida lei, mas de sentença condenatória proferida em sede de Ação Civil Pública que, insista-se, é conseqência do reconhecimento de responsabilidade civil em virtude da inobservância da regra prevista no art. 1o, inc. VIII, da LACP.
7. A tese recentemente firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 851.421-DF (Tema no 817 da repercussão geral) não invalida os fundamentos acima expostos, pois o caso em deslinde não diz respeito à validade, à eficácia ou à compatibilidade da Lei local no 4.732/2011, que concedeu a remissão de créditos referentes ao ICMS, com a Constituição Federal.
8. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao contrário, consiste em definir a natureza do crédito buscado pelo Ministério Público na fase de cumprimento de sentença. Assim, diante do reconhecimento da natureza não tributária do crédito constituído por meio da sentença condenatória proferida na ação civil pública originária, a inaplicabilidade da aludida Lei local ao caso concreto consiste em mera consequência lógica, sem que seja necessário ou pertinente a investigação a respeito da relação de conformidade da norma local com o texto constitucional.
9. Diante desse cenário percebe-se que é indiferente para o caso em deslinde a fixação da tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal perdoarem dívidas tributárias derivadas de benefícios fiscais, notadamente porque a diretriz consolidada no julgamento paradigma não tem o condão de alterar a natureza – não tributária, insista-se – do crédito buscado pelo Ministério Público. 9.1. Insista-se, aliás, que a ACP não pode ser vista como sucedâneo da Execução Fiscal.
10. Recurso conhecido e provido. Provimento jurisdicional desconstituído.